Tribunal: STF
Processo: ARE 1359224
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa transcrevo (eDOC 11, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. LEI ESTADUAL N° 14.937/2003. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. VEÍCULO FURTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 



    - A instituição financeira, credora fiduciária, tem legitimidade para figurar no pólo passivo da execução fiscal do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), por deter a propriedade do automotor até a implementação de condição resolutiva, pois a Lei Estadual n° 14.93712003 instituiu como contribuinte o proprietário, respondendo solidariamente com ele, pelo pagamento do tributo e dos acréscimos legais devidos, o devedor fiduciário.



    - O envio da guia de recolhimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para o endereço do contribuinte configura notificação presumida do lançamento do tributo, cabendo-lhe afastar a presunção em juízo, comprovando o seu não recebimento.



    - A multa no percentual de cinquenta por cento sobre o imposto devido, pelo não recolhimento do tributo, configura penalidade legalmente prevista no artigo 12, §1°, da Lei Estadual 14.937103.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 13). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a” e “d”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 146, III, "A" e "B" e 155, III, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, requer, preliminarmente, a suspensão do presente feito até decisão definitiva a ser proferida no RE 727.851/MG.



    No mérito, sustenta que “O acórdão violou referidos dispositivos ao interpretar equivocadamente o critério material ali previsto, elastecendo indevidamente o tato gerador do tributo propriedade de veículo automotor gravado com cláusula de alienação fiduciária. Além disso, extrapolou os limites constitucionais ao poder de tributar, uma vez que não considerou o aspecto espacial do IPVA.” (eDOC 15, p. 2) 



    No tocante à alínea d, assevera que “A Lei Estadual de Minas Gerais violou o conceito de propriedade previsto no artigo 1.228 do Código Civil, interpretado de forma conjugada com os arts. 1.361, 1364 e 1365 e, ainda dos arts. 110 e 121, 1 e II, do Código Tributário Nacional” (eDOC 15, p. 2-3). 



     O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por entender que a controvérsia demanda o exame de legislação local, nos termos da Súmula 280 do STF, além de entender que a matéria não se enquadra na alínea d do permissivo constitucional (eDOC 17).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, verifico que a presente controvérsia em nada se assemelha com a matéria objeto do Tema 685 (RE 727.851/MG) da sistemática da repercussão geral, visto não se tratar de discussão relativa à incidência de imunidade recíproca envolvendo a municipalidade.



    No mérito, convém reproduzir o assentado pelo acórdão a quo (eDOC 11, p. 3-5):



    “No que concerne à alienação fiduciária, impende explicitar que é espécie contratual em que a propriedade resolúvel de um bem móvel é transferida do devedor para o credor, com escopo de garantia, com previsão legal nos artigos 1.361 e seguintes do Código Civil, bem como na Lei Federal n° 4.72811 965, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei Federal n 1 91111969 e pela Lei Federal n 1 10.93112004. 



    (…)



    Desse modo, até que haja o pagamento total do valor devido, o credor fiduciário é proprietário, havendo a transferência do domínio do bem dado em garantia para o devedor fiduciário apenas com o adimplemento da dívida. 



    Logo, no que concerne à ilegitimidade alegada pelo embargante/apelante para figurar no polo passivo da obrigação tributária, vê-se que não tem razão. Isso porque a Lei estadual n° 14.937/2003, que dispõe a respeito do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), institui como contribuinte de tal tributo o proprietário do veículo automotor, respondendo o devedor fiduciante solidariamente com o proprietário pelo pagamento do IPVA, como disposto nos artigos 40 e 51 , inciso 1, da mencionada Lei: 



    (…)



    Verifica-se, ademais, que não há nos autos prova documental capaz de comprovar que a data do alegado furto do veículo automotor ora tratado fora anterior à data do fato gerador do tributo, o que obstaria a possibilidade de isenção tributária do contribuinte. 



    Dessa forma, uma vez que o embargante/apelante, na qualidade de credor fiduciário, detém a propriedade do veículo automotor, justifica-se a sua inclusão no polo passivo da obrigação tributária.”



    Assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 desta Corte.



    Vajam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.” 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 930732 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.02.20)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.” 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1199732 AgR, de minha relatoria, DJe 12.12.19)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE-AgR 830.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 06.05.15)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.973/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 99.692, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 04.11.15)



    Por fim, ressalta-se que o acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que não enseja a interposição do apelo extremo com base na alínea d do permissivo constitucional. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente